Tribunal: TJDFT
Processo: 0713815-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0713815-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, parte ré, contra r. decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de produção antecipada de provas n. 0727966-53.2022.8.07.0001, fixou a multa por descumprimento de ordem judicial no patamar de 3 (três) vezes o salário mínimo (ID 153390222 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 45679033), o agravante, em síntese, alega que a condenação ao pagamento de multa no valor correspondente a 3 (três) vezes o salário mínimo é excessivo e pode ensejar o enriquecimento indevido da parte contrária, o que é amplamente vedado no ordenamento jurídico brasileiro, nos termos do artigo 884 do CC. Ao final requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, com posterior reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 45679045). É o relatório. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Em uma análise de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos acima mencionados. Conforme disposto no art. 537 do CPC, o juiz pode fixar multa, independentemente do requerimento da parte e poderá aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento. Assim a multa é meio de coerção indireta ao cumprimento da ordem judicial. Dessa forma, ao avaliar se tal instrumento é suficiente e compatível com a obrigação a ser cumprida, deve-se ter em mente a finalidade da medida. No caso em tela, o banco agravante recusou-se ao cumprimento da intimação, tendo sido arbitrada multa diária até o limite de R$ 7.000,00 (id 143547249 – autos originais), em novembro de 2022. A determinação seguiu descumprida pelo agravante/réu. Já em fevereiro de 2022, o banco réu aduziu que “tal providência demanda um lapso de tempo não podendo ser cumprida no prazo estabelecido na decisão proferida, isso porque, se tratando de uma instituição financeira, tem-se o recebimento de milhares de demandas diárias, diante disto há a necessidade de maior prazo”, conforme petição de id 149484450 dos autos de origem. É indubitável que o patrono sequer tinha conhecimento de qual providência deveria ser adotada, demonstrando descaso com a ordem judicial proferida. Com a referida manifestação, o banco réu afirmou que o prazo de sete meses seria insuficiente para a informação acerca de “nome, CPF, RG e endereço completo do destinatário das transações bancárias” com a utilização de contas da instituição. Verifica-se, portanto, a resistência injustificada de uma instituição bancária de grande porte ao cumprimento de determinação relacionada à prestação de uma simples informação sobre transações realizadas por meio de seus próprios sistemas. Caracterizado está, assim, ato atentatório à dignidade da justiça, diante do descumprimento deliberado do dever de “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação” (art. 77, IV e § 2o, do CPC). O valor da multa deve considerar o irrisório valor da causa, de modo que terá como base o salário mínimo; o porte do banco réu, que certamente detém recursos humanos suficientes para o cumprimento da determinação a contento há alguns meses; bem como o extenso lapso temporal, que denota a gravidade da conduta. É de se destacar, ademais, que foi fixada multa por descumprimento, mas o seu valor pode ter sido considerado irrisório pelo banco réu (R$ 7.000,00), o que leva a crer que não cumpriu sua função coativa. Em observância a tais parâmetros, a multa deve ser fixada no patamar de 3 (três) vezes o salário mínimo, tendo sido fixada de forma acertada pelo Juízo a quo. Além disso, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não é requisito demonstrado de plano pela instituição agravante. Ainda, conforme art. 537, §1o do CPC, o juiz poderá modificar o valor da multa, ou até mesmo excluí-la caso se verifique que se tornou excessiva ou se demonstre justa causa para o descumprimento. Caso seja necessário rever eventual multa aplicada, o pedido deve ser direcionado ao juízo de origem para primeira análise, conforme determinação legal, e para evitar possível supressão de instância. Em consulta preliminar aos autos originários, até o momento a determinação de multa foi questionada e mantida em 1a instância. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR para manter os efeitos da decisão do juízo originário, que deverá prosseguir com o regular processamento do feito. Comunique-se ao Juízo de origem. Vista ao agravado. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 5 de maio de 2023